Tribunal: TJSP
Processo: 2062029-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Tutela provisória de urgência – Medida visando estorno de transações e suspensão de descontos de empréstimo consignado na conta corrente do autor, os quais nega ter realizado, afirmando que foi vítima de golpe ao atualizar a chave de segurança, após receber e-mail da instituição financeira solicitando tal procedimento - Admissibilidade – Art. 300, do CPC – Não é possível exigir que o autor

Ementa:
Tutela provisória de urgência – Medida visando estorno de transações e suspensão de descontos de empréstimo consignado na conta corrente do autor, os quais nega ter realizado, afirmando que foi vítima de golpe ao atualizar a chave de segurança, após receber e-mail da instituição financeira solicitando tal procedimento - Admissibilidade – Art. 300, do CPC – Não é possível exigir que o autor produza prova negativa sobre a contratação impugnada – Verossimilhança das alegações do autor configurada - Perigo de dano demonstrado, haja vista que foram retirados da sua conta valores significativos, bem como, que os valores das parcelas do empréstimo são descontados diretamente de sua conta corrente – Concessão da tutela antecipada postulada que deve ser mantida – Multa estabelecida para o caso de descumprimento da medida judicial, também cabível, de conformidade com o art. 519, combinado com os arts. 536, § 1o e 537, todos do NCPC – Valor e limite fixados que não se mostram excessivos – Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062029-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado FABIANO BATISTELLA DE ARAÚJO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062029-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.767
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2062029-57.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGVTE.: BANCO BRADESCO S/A
AGVDO.:
FABIANO
BATISTELLA
DE
ARAÚJO
(JUSTIÇA
GRATUITA)
Tutela provisória de urgência
Medida visando estorno de
transações e suspensão de descontos de empréstimo consignado na
conta corrente do autor, os quais nega ter realizado, afirmando que
foi vítima de golpe ao atualizar a chave de segurança, após receber
e-mail da instituição financeira solicitando tal procedimento -
Admissibilidade Art. 300, do CPC Não é possível exigir que o
autor produza prova negativa sobre a contratação impugnada
Verossimilhança das alegações do autor configurada - Perigo de
dano demonstrado, haja vista que foram retirados da sua conta
valores significativos, bem como, que os valores das parcelas do
empréstimo são descontados diretamente de sua conta corrente
Concessão da tutela antecipada postulada que deve ser mantida
Multa estabelecida para o caso de descumprimento da medida
judicial, também cabível, de conformidade com o art. 519,
combinado com os arts. 536, § 1o e 537, todos do NCPC Valor e
limite fixados que não se mostram excessivos Decisão mantida -
Recurso improvido.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão (fls. 15/18 destes autos) que, nos autos da ação declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela
de urgência ajuizada contra o ora agravante, deferiu tutela provisória de
urgência para determinar que o banco réu estorne todas as movimentações
financeiras indiciariamente fraudulentas objetos do litígio, no prazo de 72
horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de 10 dias, sem
prejuízo da obrigação e agravamento da multa se necessário.
Insurge-se o agravante, sustentando que a decisão
proferida tem caráter satisfativo, impedindo a ampla defesa. Alega que os
fatos ocorreram longe da órbita de responsabilidade da instituição bancária
que sequer tinha dimensão de prevê-lo, uma vez que agindo negligentemente
o agravado informa ter fornecido seus dados bancários, bem como seu
acesso de segurança, e após supostamente foi vítima de golpe. Vale a pena
estampar que as transações ocorreram no âmbito da proporcionalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062029-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
razoabilidade e adequação, descabendo-se manter a falha de prestação de
serviços, ante o rompimento do nexo causal, dado por terceiro estranho a
feitura da relação jurídica base. Afirma que o valor da multa fixada é
exorbitante, o que acarretaria o enriquecimento ilícito do agravado. Postula,
por isso, a reforma da r. decisão.
Recurso preparado, recebido sem a concessão do
efeito suspensivo requerido. Houve apresentação de contraminuta pela parte
contrária.
É o relatório.
A irresignação do agravante não merece ser
acolhida.
Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil
que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
A presente ação versa sobre transferências de
valores e contrato de empréstimo consignado, alegando o demandante que
desconhece referidas transações, que ocorreram após receber e-mail do banco
agravante solicitando o recadastramento de sua chave de segurança.
Pois bem, há probabilidade do direito perseguido
pelo demandante, pois, não se pode exigir deste que prove a inexistência de
fato e, presumindo-se a boa-fé, confere-se, em tese, verossimilhança às suas
alegações, incidindo no caso, outrossim, o Código de Defesa do Consumidor.
Como deixou consignado a douta Magistrada:
No caso dos autos, o relato do autor quanto à
fraude perpetrada por terceiros em sua conta bancária não se revela
inverossímil, além de ter sido lavrado boletim de ocorrência (fls. 28/30),
juntado declaração de próprio punho do autor encaminhada ao banco (fl.
31), e-mails (fls. 32/35), extratos (fls. 36/43), dados da conta destino do
dinheiro da fraude (fls. 46/47), o que revela a costumeira avidez de algumas
em tornar cada vez mais rápida a contratação de operações, descuidando-se
das cautelas inerentes à convergência de vontades, além do que em princípio
a boa-fé se presume, pelo que é de se reconhecer a plausibilidade do direito
e a verossimilhança das alegações. (fls. 15/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062029-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Por outro lado, evidente o fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação ao autor, ante a manutenção dos débitos
das parcelas de empréstimo em sua conta corrente e possível negativação de
seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Nesse sentido o entendimento da jurisprudência:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ação
de
indenização por danos morais e materiais pleito de concessão de tutela
provisória de urgência para fins de suspender a exigibilidade do pagamento
dos valores originários de alegada fraude, bem como impedimento da
negativação em órgãos de proteção ao crédito - cabimento presença dos
requisitos legais exigidos pelo art.300 do CPC autora que alega ter sido
vítima de fraude praticada por terceiros conhecida como 'golpe do motoboy'
- verossimilhança das alegações, bem como perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo caracterizados
medida que não se mostra
irreversível (art.300, §3o, CPC) - decisão reformada recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2031573-27.2020.8.26.0000; Relator (a):
Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2020; Data
de Registro: 03/04/2020)
JUSTIÇA GRATUITA
Benefício negado

Condições pessoais do agravante que permitem a concessão
Decisão
reformada - Recurso provido. TUTELA DE URGÊNCIA Ação declaratória
de nulidade de empréstimos c.c. indenizatória por danos morais Pretensão
da parte autora de exclusão do seu nome de cadastros restritivos de crédito,
bem como pedido de suspensão dos descontos realizados em sua conta
bancária relativos aos empréstimos impugnados nos autos - Presença dos
requisitos exigidos para a concessão da medida Decisão que indeferiu o
pedido reformada Recurso provido. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
Pretensão de desconstituição de contrato de empréstimo
Ausência de
interesse de agir
Impossibilidade de abertura da via consignatória,
conforme disposição do art. 335 do Código Civil, uma vez que não há recusa
do credor ou incerteza sobre quem deva receber o pagamento Decisão
mantida Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2017374-
97.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a
Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/05/2012; Data de Registro: 31/03/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062029-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais
Tutela de urgência deferida para cessar descontos de parcelas dos
empréstimos consignados expressamente não reconhecidos pela autora, sob
pena de multa por descumprimento Inconformismo do réu Descabimento
Elementos que evidenciam, em cognição sumária, típica do momento
processual em que concedida a liminar impugnada, a probabilidade do
direito da autora e o perigo de dano Multa fixada de acordo com critérios
de razoabilidade e proporcionalidade, sem permitir eventual enriquecimento
sem causa Decisão mantida Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2102576-76.2019.8.26.0000; Relator (a): Daniela Menegatti
Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 2a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2019; Data de Registro: 19/07/2019)
Deve ser mantida, portanto, a antecipação de tutela
concedida ao agravado.
Relativamente
à
multa
fixada
pelo
douto
Magistrado, como é cediço, encontra amparo no art. 519, combinado com os
arts. 536, § 1o e 537, todos do novo Código de Processo Civil, que faculta ao
Juiz, nas ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de fazer
ou não fazer, impor multa diária ao réu para compeli-lo a cumprir o preceito
judicial que lhe foi determinado, cuidando-se das chamadas astreintes.
A astreinte tem por objetivo compelir a parte a
praticar o ato judicial determinado ou a abster-se de praticar determinado ato,
cumprindo assim o comando imposto pelo Juiz. Cuida-se, portanto, de meio
coercitivo indireto, podendo, inclusive, levar o devedor à insolvência, por não
haver limite para sua fixação.
É certo, outrossim, que o parágrafo 1o de
mencionado artigo 537, faculta ao juiz, até mesmo de ofício, modificar o
valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente
ou excessiva. Deve, por isso, ser limitada para evitar o enriquecimento sem
causa da outra parte, atento também aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
No caso vertente, é de se notar que a multa foi
fixada em R$ 1.000,00, limitada a dez dias, a qual, atento à sua finalidade e à
capacidade financeira do agravante, afigura-se razoável e condizente com a
natureza e importância dos fatos narrados na inicial, merecendo, assim, ser
mantida, cuidando-se aqui, ademais, de medida que comporta ser facilmente
cumprida pelo recorrente, uma vez que inerente ao desempenho de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062029-57.2020.8.26.0000 -Voto no
6
atividades.
Conclui-se,
portanto,
que a irresignação do
agravante não merece ser acolhida, devendo ser mantida a r. decisão
recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator